Tribunal: TJES
Processo: 5001418-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ANDREIA APARECIDA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001418-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ANDREIA APARECIDA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO DO BEM APREENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que deferiu parcialmente o pedido de revogação da medida liminar para nomear a devedora como depositária do bem apreendido, determinando a restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a constituição regular da mora e a não purgação no prazo legal, é possível a restituição do bem ao devedor fiduciante mediante sua nomeação como depositário judicial; (ii) estabelecer se a alegação de essencialidade do veículo para fins de transporte de filho com necessidades especiais é suficiente para afastar a consolidação da propriedade e da posse plena em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos de alienação fiduciária, a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor ocorre automaticamente após o decurso de cinco dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

4. A restituição do bem ao devedor, mediante sua nomeação como depositário judicial, sem que existam circunstâncias excepcionais, esvazia a própria eficácia da medida liminar de busca e apreensão, contrariando o regime jurídico da alienação fiduciária que confere ao credor a posse plena do bem após a consolidação.

5. A ausência de purgação da mora, com o pagamento da integralidade da dívida, impede a restituição do bem ao devedor, a despeito da alegação de essencialidade do veículo para transporte do filho com TDAH.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que questões pessoais ou a alegada essencialidade do bem não são aptas a afastar a eficácia da medida de busca e apreensão nem a consolidada posição jurídica do credor fiduciário (TJPR, AI 0019918-66.2023.8.16.0000; TJMG, AI 1000022-262107-0001; TJGO, AI 5804855-05.2024.8.09.0011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Após a execução da liminar e o decurso do prazo legal sem purgação da mora, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, vedada a restituição do bem ao devedor.

2. A declaração de essencialidade do bem, fundada em necessidades pessoais do devedor, não afasta a validade da busca e apreensão nem impede a consolidação da propriedade em favor do credor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132); TJPR, AI 0019918-66.2023.8.16.0000, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 03.09.2023; TJMG, AI 1000022-262107-0001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 08.02.2023; TJGO, AI 5804855-05.2024.8.09.0011, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão (ID 56342932; processo de referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - na ação de busca e apreensão proposta em face de
ANDREIA APARECIDA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA
(autos n. 5033679-59.2024.8.08.0035), a qual deferiu em parte o pedido de revogação da medida liminar, para nomear a ré/Agravada depositária do bem.

Em suas razões (ID 12014875), a Agravante, em síntese, aduz que o argumento veiculado pela Agravada para pleitear a devolução do veículo, qual seja, o fato de que possui um filho diagnosticado com TDAH e que necessita do bem para transporte da criança, não afasta a obrigação contratual assumida. Nesse sentido, defende que “permitir que uma questão pessoal, alheia ao contrato, impeça a recuperação do bem pelo credor configura um grave desequilíbrio contratual e afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé”. Ademais, sustenta que a restituição do bem se revela inviável, porque já procedeu à alienação do veículo mediante leilão, sendo também indevida a fixação de multa, arbitrada em montante excessivo. Por fim, afirma que deve ocorrer a compensação dos créditos e débitos existentes entre as partes, para evitar o enriquecimento ilícito e, subsidiariamente, que o valor da indenização deve ser calculado com base na venda do bem.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja revogada a decisão vergastada.

Com efeito, não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que este agravo de instrumento merece ser provido.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira Agravante em face da Agravada, decerto que foi deferida e efetivada liminar de busca e apreensão, com a entrega do bem ao representante legal da parte autora.

Após a apresentação da contestação, o magistrado de origem proferiu a decisão guerreada, que julgo oportuno reproduzir nesta ocasião, a fim de elucidar a controvérsia posta:

“I. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO

I.1. Em sede de contestação, a parte ré sustenta que não fora notificada previamente pela autora para fins de constituição em mora, bem como que os encargos abusivos do contrato desconstituem a mora, que utiliza o veículo para fins de locomoção de seu filho com TDAH e que, por estes motivos, a liminar merece ser revogada.

I.2. Sem razão a parte ré. Isto porque, no julgamento do REsp 1951662, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 1132, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I.3. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

I.3. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. (. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) - Grifo nosso.)

I.4. Diante disso, a notificação extrajudicial, bem como o Aviso de Recebimento colacionados aos autos ao ID 52125670 (fls. 02/03) são aptos a demonstrarem que a autora constituiu a parte ré em mora, tendo em vista que encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID 52125669).

I.5. A tese de que há contrato acessório e encargos abusivos e que estes desconstituem a mora tampouco é suficiente para a revogação da liminar, haja vista que é necessária a devida instrução do feito para fins de apurar a existência de encargos abusivos, não sendo este o momento oportuno para a análise da referida tese.

I.6. Por fim, quanto a alegação da parte ré de que utiliza o veículo para fins de locomoção de seu filho com TDAH, constato que, não obstante as emoções e os sentimentos de empatia que tais fatos nos provocam a todos, apesar disso, dizia, também aqui se tem um fundamento que não é suficiente para a revogação da liminar.

Todavia, analisando o documento do ID55618221, acostado pela requerida, é possível ler – e afetar a credibilidade de que é digna tal declaração – que o filho da requerida necessita realizar “terapias de forma regular e contínua”, não sendo difícil deduzir, então, que o veículo em questão é, sim, imprescindível a tal finalidade.

I.7. Aplicarei, então, no caso concreto, como se verá, a mesma técnica, encontrada em inúmeros precedentes de nossos tribunais, segundo os quais é lícito ao juiz, em casos excepcionais – e este é, sim, um caso excepcional -, sem revogar a liminar, permitir, contudo, que o devedor fiduciário ocupe, temporariamente (leia-se, enquanto durar o processo) a posição jurídico-processual de “depositário” do bem já apreendido.

II. DO PEDIDO DE LIMINAR FORMULADO PELA REQUERIDA

II.1. Quando da apresentação da defesa, o polo passivo pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão do direito de venda do veículo.

II.2. Pois bem.

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência pode ter natureza satisfativa (antecipada) ou cautelar. A despeito da preocupação legislativa em distinguir as tutelas de urgência, destaca-se que tal distinção só tem importância procedimental quando o pedido de tutela de urgência é antecedente, vejamos:

Note-se que a relevância prática da fungibilidade consagrada em lei limita-se ao pedido de tutela de urgência antecedente, já que no pedido incidental o procedimento é idêntico às duas espécies de tutela, sendo nesse caso irrelevante na prática a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada.1

Assim, sendo incidental o pedido de tutela provisória de urgência, desnecessárias maiores considerações acerca da natureza da tutela a ser analisada.

Prosseguindo. O CPC/15, art. 300, igualou o grau de convencimento para a concessão das tutelas de urgência, exigindo, para ambas (cautelar e satisfativa), os seguintes requisitos: a) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e b) probabilidade do direito.

No caso em questão, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de defesa, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se que o pleito formulado liminarmente não merece acolhimento, ante a ausência da probabilidade do direito autoral.

Isto porque, nos termos do art. 3°, §1°, do Decreto Lei 911/1969, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário [...]” e, tendo o veículo sido apreendido em 08/11/2024 (ID 54660613), neste momento processual, não há o que se falar em limitação dos direitos de posse e propriedade do polo ativo, haja vista que a peça de defesa somente fora apresentada em 02/12/2024 e que não há notícia nos autos de purgação da mora.

Assim, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, o pedido liminar não merece ser deferido.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto:

III. 1. DEFIRO EM PARTE o pedido de revogação da liminar formulado pela parte ré e MANTENHO a Decisão ID 52321846, afetando, contudo, à requerida, a condição de “DEPOSITÁRIA JUDICIAL” do bem apreendido

III.2. À serventia, pois, para, simultaneamente, e COM URGÊNCIA:

III.2.1. intimar a parte autora, preferencialmente por meios eletrônicos, para, voluntariamente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restituir a posse do veículo à parte, sob pena de (a) multa diária de R$ 5.000,00 e de (b) expedição de mandado de restituição do bem;

III.2.2. intimar a parte ré, preferencialmente por meios eletrônicos, para, no prazo de 72 (setenta e dois) horas, firmar o TERMO DE DEPOSITÁRIA FIEL DO BEM.

Diligenciar, imediatamente.”

Como se denota, a irresignação da Agravante remete à determinação de restituição do veículo objeto da ação, diante da nomeação da Agravada como depositária do bem.

A meu ver, assiste razão à parte recorrente.

Como cediço, a ação de busca e apreensão possui rito especial, disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme art. 3º do referido ato normativo:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Em evolução, o parágrafo primeiro prevê que, decorridos cinco dias da execução da liminar deferida em Juízo, a propriedade e a
posse plena e exclusiva do bem
serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Outrossim, o parágrafo segundo do citado dispositivo legal estabelece como condição para restituição do bem ao devedor fiduciante o pagamento da
integralidade da dívida pendente
.

No caso em comento, embora tenha ressaltado o Juízo
a quo
que não seria o caso de revogar a medida liminar, ao nomear como depositária a Agravada, determinando que o veículo lhe fosse restituído, acabou por, na prática, esvaziar a própria medida deferida.

Chamo atenção para o fato de que o próprio juiz de primeiro grau reconheceu não haver notícia nos autos da purgação da mora por parte da devedora fiduciante.

Assim, em suma, o magistrado de piso manteve o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, porém impediu que a credora fiduciária ficasse com a posse do bem e que fossem implementados os efeitos da consolidação da propriedade; tornando inócua a própria tutela deferida em favor da Agravante.

Não bastasse, convém mencionar que o julgador de origem rejeitou o pedido formulado pela ré/Agravada, que pretendia a obtenção de tutela para suspender o direito da Agravante de realizar a venda do veículo. Ou seja, inexiste determinação que impeça a Agravante de proceder à alienação do bem, no entanto foi proferida ordem no sentido de restituir o bem à Agravada.

Dessa feita, não havendo purgação da mora, com a quitação da integralidade do bem, e observado o preenchimento dos requisitos para regular constituição em mora, inexistem motivos para que seja realizada a restituição do veículo à Agravada ou mesmo que esta seja nomeada depositária do bem.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUESTÕES AFETAS À IMPRESCINDIBILIDADE DOS BENS APREENDIDOS. ITENS A; B; C; D – RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS ATINENTES AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO, SEQUER DECIDIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM CARÁTER LIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. MÉRITO. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM VALORES JURÍDICOS ABSTRATOS. IMPERTINÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 5º DO DECRETO-LEI Nº 4657/1972 (LINDB). INEXISTÊNCIA.
JUÍZO DE ORIGEM QUE ANALISA OS REQUISITOS ATINENTES AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, CONTIDOS NO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. DEVEDOR FIDUCIANTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL. IMPERTINÊNCIA. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 14, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DA AGRAVANTE PARA SER DEPOSITÁRIA FIEL NOS AUTOS PRINCIPAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. (TJ-PR 00199186620238160000 Curitiba, Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 03/09/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTE DAS PARCELAS VENCIDAS -
AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A purga da mora compreende o valor integral da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Não comprovada a purga da mora, não há que se falar em restituição do veículo ao réu.
(TJ-MG - AI: 10000222621070001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023)

Sublinho, por fim, que o fundamento veiculado pelo Juízo
a quo
, no que se refere à essencialidade do bem para realização de tratamento médico do filho da Agravada, não tem o condão de impedir a retomada do bem pela credora Agravante diante da inadimplência da devedora, na esteira da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO REGRAMENTO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA E INSUFICIENTE.
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM PARA TRATAMENTO MÉDICO. CONDIÇÃO PESSOAL QUE NÃO IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a restituição de veículo à agravada, condicionando-a ao depósito das prestações contratuais vencidas. A decisão também declarou a essencialidade do bem, por ser utilizado para locomoção da agravada em seu tratamento oncológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se: I). a purgação da mora realizada pela agravada foi tempestiva e suficiente; e se II). a declaração de essencialidade do bem utilizado para tratamento médico é hábil a afastar a constituição em mora do devedor fiduciário, de modo a impedir a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR. I). Enfrentados os fundamentos invocados sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, permitindo o exercício do efetivo contraditório pelo apelado e a análise da insurgência pelo Juízo ad quem, não há que se falar em afronta ao regramento da dialeticidade. Preliminar Afastada. II). A purgação da mora foi intempestiva, pois o pagamento foi realizado após o quinquídio legal previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. III). A purgação da mora também foi insuficiente, visto que a agravada quitou apenas as parcelas vencidas, deixando de pagar a integralidade da dívida, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei n.º 911/1969. IV).
A declaração de essencialidade do veículo, embora utilizado pela agravada para tratamento de saúde, não afasta sua constituição em mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e provido.Teses de julgamento: "1. A purgação da mora realizada fora do quinquídio legal previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e de forma insuficiente, não impede a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor. 2. A declaração de essencialidade do bem, utilizado para tratamento de saúde da parte devedora fiduciária, não afasta a sua constituição em mora."Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 833, IV; Lei n.º 11.101/2005, art. 49, § 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.03.2016; STJ, REsp 1770863/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.06.2020; TJGO, Apelação Cível 5086407-08.2024.8.09.0049, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, DJe 10.06.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2123356-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, DJe 26.07.2022; TJPR, Agravo de Instrumento 0054021-07.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, 7ª Câmara Cível, DJe 14.12.2021. (TJ-GO 58048550520248090011, Relator: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024)

Agravo de instrumento.
Ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.
Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a liminar. Constituição em mora com a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, com aviso de recebimento por ele assinado. Alegações de dificuldade financeira pela pandemia e de que
o veículo é utilizado para levar a filha a tratamento médico em outro município que não bastam para afastar a mora.
Precedente. Gratuidade deferida na origem. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-SP - AI: 21233563220228260000 SP 2123356-32.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 26/07/2022, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022, g.)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do agravo de instrumento interposto para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão objurgada, indefiro integralmente o pedido de revogação da liminar, mantendo o bem objeto da lide em posse da parte autora/Agravante.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 12:46:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57056326052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.